Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO EMBARGADO: L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por ambas as partes contra o acórdão de no 1778598 (ID 53186353) que deu parcial provimento à apelação do Réu ARNALDO BERNARDINO ALVES e ao recurso adesivo interposto pelos Autores, bem como negou provimento à apelação conjunta interposta pelos Réus HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A e HOSPITAL PRONTONORTE S/A. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 16:34:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador